Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-57.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004282-57.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA HELOISA FIGUEIREDO ITACARAMBY - CPF: 345.515.901-00 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
SERVIDORA NÃO CONCURSADA – RISCO DE EXONERAÇÃO – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO COM O RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO
MANDAMUS
– LIMINAR INDEFERIDA –
JUSTO RECEIO E AMEAÇA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O controle preventivo de ato administrativo, via mandado de segurança, depende da demonstração, pelo impetrante, do justo receio da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora.

O mandado de segurança preventivo pressupõe a existência de ameaça a direito líquido e certo que importe justo receio de que este venha a ser violado pela autoridade pública. Não havendo demonstração de que o justo receio viabilizador da impetração do
mandamus
preventivo venha a se concretizar, a denegação da ordem se impõe.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
MARCIA HELOÍSA FIGUEIREDO ITACARAMBY

IMPETRADOS:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Marcia Heloísa Figueiredo Itacaramby
contra o ato tido por ilegal praticado
pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Estado de Educação
, consistente na suposta ameaça de violação de seus direitos.

Alega a Impetrante que ingressou no serviço público, sem concurso público, junto à Secretaria de Estado de Educação no ano de 1985, tendo completado o tempo necessário para a aposentadoria, no entanto foi impossibilitada de agendar data para a conclusão do ato de aposentação, tendo em vista a informação de que seria exonerada do cargo.

Defende a impossibilidade de rompimento do vínculo de mais de 30 (trinta) anos sem que seja assegurado à Impetrante o contraditório; que a Fazenda Pública decaiu do direito de implementar a exoneração da Impetrante, que foi integrada de boa-fé no serviço público e, ainda, que o seu direito de aposentadoria não pode ser desrespeitado.

Requer a concessão da liminar, de forma preventiva, para impossibilitar que os Impetrados cortem o pagamento dos salários da Impetrante, até o julgamento do mérito, assegurando, via de consequência, que a Impetrante continue a trabalhar e a receber normalmente seus vencimentos. No mérito, requer a concessão da segurança.

Antes da análise da liminar, a Impetrante requereu emenda à petição inicial, postulando a inclusão do Governador do Estado no polo passivo, bem como a juntada da cópia do processo administrativo, que restaram deferido.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.
2021825; todavia, a Impetrante interpôs embargos de declaração (ID n. 2127986), que restou rejeitado (ID n. 2943955)

Contra essa decisão, a Recorrente interpôs agravo interno (ID n.
3171411); entretanto foi desprovido, conforme ID n. 7774952.

Nas informações apresentadas, o Estado de Mato Grosso, suscita
preliminarmente, a ausência de justo receio, sob o fundamento de que não há indicação concreta da lesão jurídica anunciada, razão pela qual sustenta a carência da ação, merecendo ser extinto o
mandamus
, sem análise do mérito.

No mérito, sustenta que a Impetrante não possui direito de permanência no serviço público, devendo obter a certidão de tempo de contribuição do Estado de Mato Grosso e postular sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n.14915494, manifesta pel
o acolhimento da preliminar de ausência de justo receio e, no mérito, opina pela denegação da ordem de segurança almejada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de
Mandado de Segurança
Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Marcia Heloísa Figueiredo Itacaramby
contra o ato tido por ilegal praticado
pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Educação
, consistente na suposta ameaça de violação de seus direitos.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante foi contratada pela Secretaria de Estado de Educação em 1985, exercendo desde então suas funções de forma ininterrupta
, no cargo de Técnico Administrativo Educacional Especializado.

Sustenta que, foi comunicada da impossibilidade
de agendar a data para a conclusão do ato de aposentação, tendo em vista a informação que recebeu de que seria exonerada do cargo após mais de trinta anos de contribuição.

Juntou o extrato do processo administrativo nº. 673.406/2017, no qual a Impetrante requer a publicação de sua estabilidade funcional, a fim de demonstrar que o ato supostamente ilegal está prestes a ser praticado (fls. 116/118).

Pois bem.

O
mandado
de
segurança

preventivo
tutela
justo

receio
de violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A sua concessão pressupõe, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios da autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHTRANS - ABSTENÇÃO DE APREENSÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO - ORDEM DENEGADA. 1 - A imposição, por lei estadual, de penalidade mais gravosa que a prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro para o transporte irregular de passageiros afronta o art. 22, XI, da Constituição da República, caracterizando inconstitucionalidade material e ensejando a anulação do respectivo ato administrativo praticado. Precedentes. v.v 2 -
O controle preventivo de ato administrativo, via mandado de segurança, depende da demonstração, pelo impetrante, do justo receio da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora.

(TJ-MG - AC: 10000190211540001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 18/7/2019, Data de Publicação: 24/7/2019)

No mesmo sentido leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Advirta-se apenas, quanto à tutela preventiva, que não é qualquer ameaça que habilita o interessado à propositura da ação, até porque existem posturas que só representam ameaças a espíritos mais frágeis. Desse modo, a ameaça reclama: (a) realidade, para que o interessado demonstre se é efetiva a prática iminente do ato ou de seus efeitos; (b) objetividade, indicando-se que a ameaça deve ser séria, e não fundada em meras suposições; (c) atualidade, significando que a ameaça é iminente e deve estar presente ao momento da ação, não servindo, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.

(
Manual de Direito Administrativo, 31ª ed., Atlas, p. 579).

Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para sua concessão é necessário esteja caracterizada a ameaça real e efetiva. O mero temor de que a Administração vá praticar determinado ato não o justifica.

Todavia, claro está que o justo receio tem de ser concreto, palpável, logo o justo receio não pode ser a mera alegação de que está o jurisdicionado por sofrer constrangimento considerado ilegal, apoiada em fatos e atos e, não em meras suposições, tal como se verifica nos autos, uma vez que o único fundamento que justifica a impetração é uma ligação de agendamento de aposentadoria, no qual a impetrante foi informada que seria exonerada. Confira-se:

[...]

Tendo completado o tempo necessário para a aposentadoria, a impetrante fez o procedimento adotado pelo Estado de Mato Grosso para o pleito de agendamento da aposentadoria, que é todo verbal, via telefone, sendo que, restou impossibilitada de agendar a data para a conclusão do ato de aposentação tendo em vista a informação que recebeu de que seria exonerada do cargo após mais de trinta anos de contribuição.

In casu
, a impetração se limitou apenas a narrar um suposto risco de lesão a direito que, subjetivamente, entende se encontrar na iminência de sofrer dano, pois o que justifica a impetração é a ligação de agendamento para aposentadoria.

Entretanto, não é possível prever qual será o resultado do Processo Administrativo nº 673.406/2017, no bojo do qual a própria Impetrante solicita a publicação de sua estabilidade funcional (ID. 2008558).

Desse modo, a
impetração do mandado de segurança preventivo exige a ocorrência de um ato concreto que possa pôr em risco o direito da Impetrante, o que, de fato, inexistiu.

Além do mais, restou consignado na cota ministerial (ID n.
14915494
) que:
Ora,
no caso dos autos, de fato, não há um mínimo de concretude que autorize a impetração preventiva do remédio heroico, vale ressaltar que o “mandamus” preventivo se evidência quando já existe uma situação de fato que ensejaria a pratica de ato considerado ilegal, tendo o justo receio de que seja praticado pela autoridade tida por coatora, com vistas à evitar a lesão a direito daquele que impetra o remédio heroico.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – REVERSÃO DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE REALIZAR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL POR ESPECIALISTAS PISQUIÁTRICOS – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – JUSTO RECEIO E AMEAÇA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
O mandado de segurança preventivo pressupõe a existência de ameaça a direito líquido e certo que importe justo receio de que este venha a ser violado pela autoridade pública. Não havendo demonstração de que o justo receio viabilizador da impetração do mandamus preventivo venha a se concretizar, a denegação da ordem se impõe.
(TJ-MT - MS: 01553643120138110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 5/5/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/5/2016). [Destaquei]

Por fim, impende destacar que o processo administrativo n.

673406/2017, acostado
aos autos tem por objeto pedido de estabilidade funcional apresentado pela I
mpetrante
, o qual ainda se encontrava em fase de análise, o que
não implica, necessariamente, na conclusão de que será demitida do serviço público.

Desse modo, não vislumbro, pois, ameaça concreta a direito líquido e certo, traduzida em atos preparatórios da administração, que importe justo receio a justificar o interesse processual na via mandamental eleita.

Diante da ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, bem como face à inexistência de ato algum a ser prevenido, deve ser a presente ação mandamental denegada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021